Tribunal: TJMT
Processo: 1014487-72.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014487-72.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 719.190.741-04 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRADO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA ASTREINTE – OMISSÃO NA LIMITAÇÃO OU FIXAÇÃO DE TETO –
VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REVISÃO DO VALOR QUE PODE OCORRER DE OFÍCIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não há necessidade de limitar ou fixar um teto para multa astreinte, haja vista
que o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014487-72.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:

MARIA JOSE DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu provimento ao recurso, para, ratificar a tutela recursal deferida, determinar que banco agravado, ora embargante, proceda com a desvinculação do CPF da autora-embargada do recebimento do Alvará Eletrônico nº. 621700-1/2020, na quantia de R$84.067,73 (oitenta e quatro mil, sessenta e sete reais e setenta e três centavos), referente ao processo de nº. 0000968-27.2017.8.11.0010 – Comarca de Jaciara – MT, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.

Em suma, o embargante aponta que o acórdão é omisso quanto a limitação ou fixação do teto para multa diária, caso ocorra eventual descumprimento da medida.

Dessa forma, entende que as
astreintes
devem ser limitadas para que não atinja valores astronômicos ou que ultrapasse o próprio proveito econômico da demanda, a ponto de se tornar mais atrativa do que o objeto principal.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados (id. 182851153).

A embargada se manifestou defendendo que “
a aplicação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), desde 11/07/2023, até o cumprimento integral com comprovação nos autos, se faz necessária, em razão de que, por todo esse tempo, desde as tratativas administrativas a Ré se manteve inerte, ou seja, sem a aplicação de multa diária, ai sim que não irá ter resolução eficaz, pois claramente o Banco Réu quer se eximir da obrigação da ele imputada, através indução deste r. juízo ao erro
” (sic), de modo que roga pela rejeição dos aclaratórios (id. 183852650).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESVINCULAÇÃO DE CPF PARA RECEBIMENTO DE ALVARÁ ELETRÔNICO – HOMÔNIMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a comprovação dos requisitos insertos no art. 300 do CPC.

Comprovado que a beneficiária do alvará judicial é homônima da agravante, cuja vinculação do CPF está equivocada, e ainda que tal conduta está ocasionando danos para o exercício da sua atividade de autônoma, de rigor a concessão da tutela recursal.”

Todavia, razão alguma assiste ao banco embargante, sobretudo porque o entendimento consolidado da jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, é no sentido de que
“A decisão que impõe astreintes não preclui nem faz coisa julgada material; sendo possível sua revisão até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução”
(REsp 1.862.279/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe de 25/05/2020).

A propósito, no julgamento do REsp nº. 1.333.988/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a SEGUNDA SEÇÃO, no Tema Repetitivo nº. 706, consolidou a tese de que
“a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”
.

Logo, o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo,
sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida
, razão pela qual não necessita ser limitada.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023